Tribunal: TJBA
Processo: 0516376-59.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516376-59.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PEDRO ROCHA BARBOSA e outros

Advogado(s)
:
LAILANA REIS SANTANA, MOISES DE SALES SANTOS, FERNANDO ABAGGE BENGHI

APELADO: EUROVIA AUTOMOVEIS E UTILITARIOS S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, FERNANDO ABAGGE BENGHI, LAILANA REIS SANTANA, MOISES DE SALES SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL ADESIVA. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, em ação de responsabilidade civil por vício oculto em veículo automotor. O Autor alegou defeito no eletroventilador, causador de superaquecimento do motor e comprometedor da segurança do bem, ainda dentro de sua vida útil. Requereu reparação por danos morais e materiais. As Rés, NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA e EUROVIA AUTOMÓVEIS UTILITÁRIOS S/A, alegaram ausência de vício de fabricação, inexistência de nexo causal e necessidade de produção de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil objetiva das Rés por vício oculto no eletroventilador do veículo; (ii) determinar se é cabível a indenização por danos morais em razão dos defeitos apresentados; e (iii) apurar se restou comprovado o alegado dano material decorrente da depreciação do automóvel em razão do defeito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre as partes, considerando o Autor como destinatário final, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor por vício do produto (arts. 12 e 18 do CDC).

4 - A ausência de prova pericial não inviabiliza o julgamento quando há outros elementos documentais robustos nos autos, capazes de formar o convencimento judicial.

5 - Restou comprovado que o defeito no eletroventilador, identificado poucos dias após o término da garantia, originou o superaquecimento do motor e comprometeu o uso adequado do veículo, caracterizando vício oculto, nos termos do art. 26, §3º, do CDC.

6 - A substituição gratuita da peça defeituosa pelas Rés, mesmo fora do prazo de garantia, evidencia o reconhecimento do defeito e reforça a tese de desgaste prematuro.

7 - O vício não era de fácil constatação e outros consumidores relataram o mesmo problema, indicando falha sistêmica no modelo.

8 - A tentativa reiterada e infrutífera de resolução extrajudicial e os transtornos causados pelo defeito superam meros aborrecimentos, configurando dano moral indenizável.

9 - A responsabilidade civil das Rés é objetiva, sendo dispensada a prova de culpa, bastando a demonstração do defeito e do nexo causal com o dano sofrido.

10 - O valor da indenização por danos morais foi fixado com base na extensão do dano, razoabilidade e proporcionalidade, e não merece reforma.

11 - O pedido de danos materiais não foi acolhido, pois a venda do veículo a concessionária diversa não comprova a alegada depreciação e a Tabela FIPE não possui caráter vinculante, sendo mero referencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12 - Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1 -

O fornecedor responde objetivamente por vício oculto que compromete o funcionamento e a segurança do produto, ainda que o defeito seja detectado após o término da garantia, desde que dentro da vida útil do bem.

2 - A substituição gratuita de peça defeituosa após o término da garantia configura indício de vício oculto e reforça a responsabilidade do fornecedor.

3 - A indenização por danos morais é cabível quando os defeitos do produto geram transtornos que superam os aborrecimentos normais do cotidiano.

4 - A Tabela FIPE possui caráter meramente referencial e não vincula as partes para fins de apuração de dano material em ações indenizatórias.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º, 12, 18, 26, §3º; CPC/2015, art. 373, I e II; CC, arts. 944 e 955.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1.787.287/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.12.2021; TJ-PR, AI nº 0005642-93.2024.8.16.0000, Rel. Des. Jucimar Novochadlo, j. 13.04.2024; TJ-SP, ApCiv nº 1001974-30.2022.8.26.0634, Rel. Des. Flávio Cunha da Silva, j. 01.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos

de
APELAÇÃO CÍVEL e APELAÇÃO ADESIVA
nº
0516376-59.2018.8.05.0001,
figurando como Apelantes e apelados, reciprocamente,
PEDRO ROCHA BARBOSA e NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
EM CONHECER NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA